Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-04.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707143-04.2022.8.07.0019 EMBARGANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMBARGADO: CHRISTIAN DE MELLO DECISÃO Trata-se de ação de busca e apreensão interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em desfavor de CHRISTIAN DE MELLO, cuja sentença indeferiu a petição inicial, e consequentemente extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, nos seguintes termos. Posteriormente, a ITAPEVA requereu o seu ingresso como substituta processual. Na sentença de ID 58388030, o Juízo de 1o Grau indeferiu a petição inicial, e extinguiu o processo sem apreciação do mérito artigo 485, inciso I, do CPC, nos seguintes termos: 1. Cuida-se de ação de conhecimento proposta porAYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de CHRISTIAN DE MELLO. 2. Conforme decisão de ID no 167384298, foi oportunizado à pretensa substituta processual, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA, que suprisse as deficiências da petição inicial, consistente na apresentação do termo de cessão do crédito. 3. A requerente, contudo, não cumpriu a determinação. 4. Com efeito, considerando que a petição inicial, irremediavelmente, não reúne os requisitos necessários para a sua admissibilidade, a solução jurídica é o seu indeferimento. 5. ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o processo, sem apreciação de mérito (art. 485, inciso I, do CPC). 6. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. 7. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se. 8. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. A ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS interpôs apelação no ID 58388033, e sobreveio decisão no ID 59237566, na qual, não conheci o recurso, nos seguintes termos: [...]para mais, percebe-se que a parte autora, ora apelante, deixou transcorrer in abis o prazo no (id de origem 187292553) para apresentar o respectivo instrumento de cessão de crédito mencionado na petição de id de origem 160716897. por este motivo, o juízo singular indeferiua petição inicial e, consequentemente, extinguiu o processo, sem apreciação de mérito. a apelante, por sua vez, no recurso, se limitou a reiterar argumentos sem qualquer relação com a decisão atacada, ao tratar sobre comprovação da mora do devedor. ante o exposto,com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. A ITAPEVA opôs embargos de declaração no ID 59558852, e em sequência o Patrono da empresa já citada alhures, FLÁVIO NEVES COSTA colacionou aos autos uma petição de acordo entre as partes ITAPEVA e CHRISTIAN DE MELO. No despacho de ID 6018801, assim me manifestei: [...] Após examinar os autos, constata-se que a assinatura de CHRISTIAN DE MELO foi realizada por uma terceira pessoa, estranha ao processo, de nome SILAS MARCELINO DE BRITO, utilizando assinatura digital. Diante do exposto, para que a apreciação do feito possa ocorrer, é necessário que a parte interessada anexe aos autos o instrumento de procuração, comprovando que SILAS MARCELINO DE BRITO possui poderes para assinar o acordo em nome de CHRISTIAN DE MELO. Além disso, é necessário juntar o termo de cessão de crédito mencionado na petição de ID de origem 160716897, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Em cumprimento ao pronunciamento judicial, a ITAPEVA apresentou uma petição avulsa nos autos, informando que a dívida foi liquidada conforme acordo entabulado entre as partes, juntamente com os documentos de termos de cessão de crédito e procuração de ID’s 60669142 e seguintes. Contudo, verifiquei que o instrumento de procuração anexado aos autos 60669143 é um mandato particular entre a ITAPEVA e seus advogados. Desse modo, constatei que não há nos autos comprovação de que SILAS MARCELINO DE BRITO possui poderes para assinar o acordo em nome de CHRISTIAN DE MELO. Desse modo, reiterei a intimação no ID 61032585. Logo em seguida, a ITAPEVA acostou petição avulsa no ID 61392763 requerendo a desistência da ação, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, inciso, VIII, do Código de Processo Civil, bem como requereu a baixa do sistema RENAJUD, as baixas das restrições existentes no prontuário do veículo, lançadas em virtude da presente ação, e quaisquer outras restrições existentes, evitando-se prejuízos às partes. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que, o termo de cessão de ID 60669142, página 04, comprova a cessão de crédito para o recorrente, e na procuração ID 58388025, o embargante outorgou o poder para desistir ao advogado signatário da petição ID 61392763, em observância ao art. 105 do CPC, não tendo sido localizada a revogação da outorga. Assim, com fundamento no art. 998, caput, do CPC e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT HOMOLOGO A DESISTÊNCIA destes Embargos de Declaração. No que concerne, ao requerimento de baixa do sistema RENAJUD e baixa das restrições existentes no prontuário do veículo, no presente caso não houve restrição lançada, visto que na origem o juízo singular indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o processo. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator